Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE. ART. 174 DO CTN. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. ART. 40 DA LEI No 6.830/80. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARÂMETROS DO RESP No 1.340.553/RS E APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ POR ANALOGIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.

1. No âmbito das execuções fiscais, existem duas espécies de prescrição: a) uma ordinária ou propriamente dita, prevista no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e b) a intercorrente, prevista no art. 40, §4o da Lei no 6.830/80 – LEF, bem como na Súmula 31 do STJ segundo a qual “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

2. O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 5 anos (art. 174, caput, CTN).

3. Consoante o disposto no art. 174, inciso I, do CTN, com a modificação trazida pela Lei Complementar no 118/05, o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal é causa interruptiva da prescrição. Antes da referida modificação, a interrupção da prescrição somente ocorria com a efetiva citação do devedor.

4. Ainda que os títulos tenham sido constituídos antes da modificação legislativa trazida pela LC 118/05, uma vez que o despacho que determinou a citação foi proferido após sua vigência, aplica-se a norma com a nova redação. Precedente.

5. Caso em que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu entre março e outubro de 2004 e o despacho que determinou a citação data de fevereiro de 2009, não se verificando, portanto, a prescrição ordinária.

6. A prescrição intercorrente ocorre após a propositura da execução fiscal, bem como da interrupção da prescrição ordinária nas hipóteses indicadas no art. 174 do CTN, se o processo ficar paralisado por culpa do credor.

7. Na sistemática da repercussão geral (RE no 636.562 - Tema no 390), o STF declarou a constitucionalidade do art. 40, caput e § 4o, da Lei no o dos repetitivos (Tema no 179 – REsp no 1.102.431/RJ), “A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”.

8. Nas situações em que se constata a morosidade do Poder Judiciário, e não a inércia do exequente em promover a citação do executado dentro do prazo prescricional, não é devida a pronúncia da prescrição intercorrente a que se refere o art. 40 da Lei no 6.830/80, a reclamar a aplicação, por analogia, da Súmula no 106/STJ.

9. Na espécie, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, pois, muito embora tenha o feito permanecido paralisado por mais de dez anos, não há que se falar em inércia do exequente em requerer providências ou em praticar os atos processuais indispensáveis ao processamento da execução fiscal aviada. Pelo contrário, verifica-se que o exequente informou o endereço e as informações da parte quando requerido, sendo a demora na citação imputável exclusivamente ao Judiciário.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.